Tribunal: TJPA
Processo: 0805068-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805068-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: KATIA LOPES FERNANDES

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PLEITO VISANDO À SUSPENSÃO DA ORDEM LIMINAR QUE DEFERIU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA RECORRENTE. FATOS APONTADOS PELO AUTOR NA PETIÇÃO INICIAL QUE
INDICAM, EM TESE, DANO AO ERÁRIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DISPENSA DA DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
INDUBIO PRO SOCIETATE
. PRESENÇA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO QUE MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KATIA LOPES FERNANDES visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0801437-32.2021.8.14.0005, deferiu a tutela de urgência reclamada pelo agravado, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com lastro no art. 300 do CPC, consoante entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça e tendo em vista que houve a delimitação do valor do dano causado ao erário, FABIANO BERNARDO DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 767.209.852-72; DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA, inscrito sob o nº 010.836.512-34; KÁTIA LOPES FERNANDES, inscrita no CPF sob o nº 278.910.462-04; DENISE SOUZA AGUIAR DE MATOS, inscrita no CPF sob o nº 678.774.192-87; RENATO MENGONI JÚNIOR, inscrito no CPF sob o nº 411.778.948-15, MÁRCIA DANIELLERODRIGUES DE OLIVERIA, inscrita no CPF sob o nº 998.265.772-00; NEY CARVALHO DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 617.810.452-91; e, RONI EMERSON RECK, inscrito no CPF sob o nº 915.981.761-53, até o montante de R$21.062.545,66 (vinte e um milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), mediante o uso dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, devendo o cumprimento das referidas diligências e eventuais incidentes serem autuados em apartado. Fica expressamente consignado que deverá ser respeitado o limite imposto por lei de impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários-mínimos nas cadernetas de poupança, bem como as verbas de natureza salarial, tudo a ser comprovado pelos réus.

Determino ainda:

a) Expedição de Ofício aos Registros de Imóveis de BELÉM, VITÓRIA DO XINGU e ALTAMIRA, para a indisponibilidade de todos os bens e direitos lá registrados em nome dos requeridos FABIANO BERNARDO DASILVA, DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA, KÁTIA LOPÉS FERNANDES, DENISE SOUZA AGUIAR DEMATOS, NEY CARVALHO DA SILVA, RENATO MEGONI JÚNIOR, MÁRCIA DANIELLE RODRIGUES DE OLIVERIA e RONI EMERSON RECK, devendo informar a este juízo em 10 (dez) dias o cumprimento da providência;

b) Expedição de Ofício aos Registros de Civis de Pessoas Jurídicas de Altamira, Vitória do Xingu e Belém para a indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os réus sócios ou usufrutuários de cotas;

c) Expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Interior e Capital), solicitando seja comunicada a indisponibilidade de bens para todas as serventias extrajudiciais do Estado;

d) Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os réus sócios, administradores ou usufrutuários decotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias.

e) Notificação dos requeridos para que apresentem defesa preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do ditame previsto no art. 17, § 7º, da lei 8.429/92.

f) Intimação do Município de Altamira para manifestar eventual interesse em integrar a lide. Havendo constrição de bens, intime-se os Requeridos para manifestação em 15 (quinze) dias.

Não havendo impugnação, determino o desbloqueio de eventual numerário excedente, procedendo-se à transferência dos valores devidos para conta judicial remunerada.

Após, com ou sem defesa preliminar, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se em sede de medidas URGENTES.”

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta contra a agravante em virtude de déficit milionário do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Altamira, totalizado no valor de 21.062.545,66 (vinte e um milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Relata-se que a agravante Katia Lopes Fernandes exerceu o cargo de Secretária de Saúde do Município de Altamira/PA durante o período de 2016 a 2020, com atribuições para efetuar os descontos previdenciários das folhas de pagamento dos servidores e o seu respectivo repasse à autarquia previdenciária.

Imputa-se à recorrente a atuação negligente, ímproba e omissa durante a sua gestão, ocasionando um prejuízo equivalente a R$8.963.898,91 (oito milhões, novecentos e sessenta e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos).

Foi determinado, na interlocutória proferida na origem, a indisponibilidade dos bens da agravante.

Contra esta decisão se insurge a recorrente, aduzindo, em suas razões, que exerceu o cargo de Secretária de Saúde do Município de Altamira/PA durante o período de 04/02/ 2017 a 14/10/2019, e não de 2016 a 2020 como indicou erroneamente a exordial da ACP e que sempre pautou sua conduta como Secretária de Saúde com esmero e dedicação, não cometendo qualquer ato que desabonasse sua reputação, corroborando tal afirmação diante do fato de nunca haver respondido a procedimento disciplinar, administrativo ou judicial no âmbito de suas atribuições como servidora da Prefeitura de Altamira-Pará e como Secretária de Saúde do Município.

Afirma que jamais fora omissa, tampouco cometeu ato ímprobo.

Explica que, de acordo com os fatos narrados na peça vestibular, o cerne da questão posta em juízo refere-se à suposta irregularidade nos repasses relativos à previdência municipal, porém destaca que o ex-prefeito do Município de Altamira/PA, Domingos Juvenil, nunca repassou à Secretaria de Saúde os valores retidos e patronais das contribuições previdenciárias dos servidores municipais, sendo comum essa prática por parte do chefe do Poder Executivo de Altamira.

Defende que jamais cometeu ato ímprobo, sobretudo porque jamais passaram em suas mãos os valores pertinentes e contribuições da Altaprev.

Menciona que não há, na origem, comprovação de qualquer prejuízo ao erário ou violação à moralidade administrativa causada por si, de modo que, não havendo “fumus boni iuris”, não seria possível que o magistrado concedesse a tutela provisória na origem.

Esclarece que as contas bancárias bloqueadas referem-se a valores necessários ao seu sustento e de sua família, e que tal bloqueio inviabilizaria o pagamento de suas despesas e de sua família, com violação ao art. 833, IV, do CPC, o qual determina a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e proventos de aposentadoria.

Diz que as reservas financeiras bloqueadas são utilizadas para custear despesas urgentes, relacionadas à sua saúde, razão pela qual teriam natureza alimentícia.

Questiona ainda a restrição imposta aos veículos de sua propriedade, sob a justificativa de que se trata de medida desproporcional, tendo em vista que a impede de utilizar regularmente os veículos, apontando que seria suficiente impedir a transferência dos veículos mediante RenaJud.

Disserta a respeito da presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, com o consequente desbloqueio dos valores com caráter alimentar, diante da impenhorabilidade descrita no art. 833, IV, do CPC, e que caso não reformada ou suspensa a decisão recorrida, que seja retirada a restrição de circulação dos veículos da agravante ou que altere para restrição de transferência.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Juntou documento.

Autos distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 5458288).

O agravado não apresentou contrarrazões recursais, consoante certidão de id. 5995536.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 6681375).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes o pressuposto de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da ação civil pública, ajuizada pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Altamira, deferiu medida liminar nos termos anunciados acima. A agravante, por sua vez, busca a reforma da decisão para
que seja dado provimento ao recurso no sentido de sustar a medida acautelatória de indisponibilidade dos bens, determinando o desbloqueio dos valores presentes nas contas que possui, bem como sejam retiradas as restrições impostas à circulação de seu veículo.

No caso dos autos, os fatos deduzidos na peça preambular encontram capitulação legal na lei específica de improbidade administrativa, mais especificamente em seu artigo 10, inciso X, merecendo trato percuciente a questão em virtude da relevância inquestionável e indisponibilidade do bem que se pretende reparar, qual seja, o patrimônio público.

Quanto à decretação de indisponibilidade de bens em ações que tratam sobre improbidade administrativa, reza a Constituição da República em seu artigo 37, § 4º que:

“Art. 37 (...)

§ 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.".

Além disso, é de se ressaltar que a declaração de indisponibilidade de bens em ação civil pública prevista no artigo 7º da Lei nº 8.429/92 constitui a chamada tutela de evidência, dispensando-se, com isso, a demonstração do
periculum in mora,
sendo suficiente para o cabimento da medida a demonstração, em um juízo de cognição não exauriente, de que o ato imputado ao agente causou lesão ao patrimônio público, o que se vislumbra na espécie.

Em outras palavras, a decretação da medida referida exige apenas a demonstração do “fumus bonis iuris”,
o qual está devidamente configurado no caso em testilha pela relevância das denúncias contidas na ação principal e o avultado importe que se pretende recuperar,
pois o “periculum in mora” é presumido (implícito), não havendo necessidade de se demonstrar a sua presença em concreto, dada a relevância do bem protegido. A propósito, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ELEMENTOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV - O Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/92, firmou jurisprudência segundo a qual o juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do indiciado ou demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência. Isso porque o periculum in mora, nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa.

(...)

VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1516293/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, mostra-se possível, na espécie, a decretação de indisponibilidade dos bens dos envolvidos, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, uma vez que nessa fase processual vigora o princípio do “in dubio pro societate”.

Registre-se, por conseguinte, que a decretação de indisponibilidade pode recair sobre quaisquer bens de quem se postula o ressarcimento ao erário, excluídos aqueles que se encontram albergados pelo manto da impenhorabilidade prevista na lei processual.

Trata-se de medida que visa assegurar a eficácia de sentença que julgar procedente o pedido, evitando que o ímprobo seja reduzido ao estado de insolvência.

Portanto, diante do cenário exposto, a medida de indisponibilidade de bens deve persistir como forma de assegurar o resultado prático do processo, de forma que, sob tais premissas, não há como acolher, neste momento, a pretensão deduzida pela recorrente.

Ademais, nessa linha de raciocínio, e tendo em vista o caráter restrito nesta sede recursal do exame da questão discutida, considerando a relevância do bem jurídico envolvido, não diviso pertinente alterar o decisório atacado, principalmente porque tem em vista ele garantir a possibilidade de ressarcimento integral do dano, no diapasão do que vem entendendo a jurisprudência pátria, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, no AgReg no Resp 1311013/RO, Dje 13-12-2012, decidiu que a medida de indisponibilidade de bens pode ser aplicada em qualquer hipótese de ato de improbidade administrativa, inclusive no bojo dos autos principais e sem oitiva do réu.

E no Recurso Especial nº 880427 MG 2006/0185508-2, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, o STJ assentou:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO DE BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 7º E 16 DA LEI 8429/92. 1. É licita a concessão de liminar inaudita altera pars (art. 804 do CPC) em sede de medida cautelar preparatória ou incidental, antes do recebimento da Ação Civil Pública, para a decretação de indisponibilidade (art. 7º, da Lei 8429/92) e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92), porquanto medidas assecuratórias do resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, reparação do dano ao erário ou de restituição de bens e valores havidos ilicitamente por ato de improbidade. Precedentes do REsp 821.720/DF">STJ: REsp 821.720/DF, DJ 30.11.2007; REsp 206222/SP, DJ 13.02.2006 e REsp 293797/AC, DJ 11.06.2001. 2. Os arts 7º e 16, §§ 1º e 2º, da Lei 8.429/92, que tratam da indisponibilidade e do seqüestro de bens, dispõem: Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano,
ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. § 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil. § 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais." 3. Recurso Especial desprovido.”

(STJ - REsp: 880427 MG 2006/0185508-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/11/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2008) (grifei)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO.

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO LIMITE DA INDISPONIBILIDADE. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO, ACRESCIDO DO VALOR DA MULTA CIVIL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública por supostos atos de improbidade administrativa, em que foi concedida, pelo Juízo de primeiro grau, liminar para determinar a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos réus, inclusive ativos financeiros.

2. A decretação liminar de indisponibilidade de bens em Ação de Improbidade Administrativa depende da identificação de suficientes indícios da prática de ato ímprobo, sendo dispensada a verificação do periculum in mora (REsp 1.366.721/BA, em regime de repetitivo).

3. Ao contrário do afirmado, o acórdão recorrido, a partir de elementos extraídos do inquérito policial, ingressou a fundo na análise dos indícios relacionados à prática de atos de improbidade administrativa por parte do recorrente. A análise da pertinência e relevância de tais indícios implica o reexame do conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Não há ofensa ao princípio dispositivo ou julgamento extra petita quando o órgão julgador especifica quais indícios foram considerados em relação ao recorrente, fundamentando a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio.

5. Dissídio jurisprudencial em relação ao REsp 1.366.721/BA não demonstrado, uma vez que o acórdão recorrido observou os fundamentos estabelecidos em tal precedente. Ademais, não se realizou o cotejo analítico entre os acórdãos e tampouco se demonstrou similitude fática em relação ao paradigma, o que é pressuposto para o conhecimento do recurso com esteio no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal. Precedentes do STJ.

6. O entendimento dominante neste Superior Tribunal é que a constrição patrimonial deve observar o valor da totalidade da lesão ao erário, acrescido do montante de possível multa civil, excluídos os bens impenhoráveis.
Tal posicionamento se justifica na medida em que há solidariedade entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobo.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, no mérito, negado provimento.

(REsp 1637831/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016) (grifei)

Seguindo tal entendimento, para fins de decretação da medida de indisponibilidade, o parâmetro a ser adotado não se restringe ao valor especificadamente envolvido na conduta da recorrente, mas sim à totalidade da lesão ao erário e, ainda, de eventual multa civil.

Assim, não havendo como se concluir, nessa fase processual, que todos os réus permanecerão como parte no processo até o trânsito em julgado da presente demanda e considerando haver solidariedade entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobos, entendo que deve ser mantida a decisão que determinou a indisponibilidade de bens da agravante, com o fim de resguardar a saúde processual e o resultado prático do processo, com
o ressarcimento ao erário do valor integral do dano,
tendo em vista que, como dito, nesta fase inicial do processo prevalece o princípio do
in dubio pro societate
como forma de resguardar o interesse público.

Insta salientar, ainda, que a referida medida de indisponibilidade, por ser uma tutela fundada em evidência, não possui caráter sancionador e nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo em razão da possibilidade de reversão do provimento judicial que a concede. E como já restou assentado, a medida ora mencionada deve recair sobre o patrimônio do réu de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo aos cofres públicos, levando-se em consideração, ainda, o valor de uma possível multa civil como sanção autônoma.

Quanto à alegação acerca da impossibilidade de bloqueio de verba de natureza alimentar, observo que o juízo de piso teve a cautela em determinar que deveria ser respeitado o limite imposto por lei de impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários-mínimos nas cadernetas de poupança, bem como as verbas de natureza salarial, tudo a ser comprovado.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo os termos da decisão agravada.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/06/2023